Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020554-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 535.944.281-68 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1020554-55.2020.8.11.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUZA.

RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚB. DE ÁGUA E ESGOTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CORTE ADMINISTRATIVO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal, o que ocasionou o corte administrativo no fornecimento de água.

.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da concessionária recorrida, na qual visava à declaração de inexistência do débito constituído e da multa por constatação de fraude no hidrômetro
(R$ 725,16 – 02/2020),
bem como, a condenação da concessionária recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da cobrança indevida de fatura de água com valor acima da média mensal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita da concessionária recorrida.

2.
Da prova dos alegados danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita da concessionária recorrida.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida, isto porque, no caso dos autos, verifico que houve a cobrança indevida de fatura de água pela concessionária recorrida, com consumo muito acima da média mensal da parte recorrente e, sem comprovação da regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, por isso, tenho que deve ser responsabilizada a concessionária recorrida pelos prejuízos causados à parte recorrente, diante da cobrança indevida de fatura de água.

Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por tais razões, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso dos autos,
tenho que, deve ser responsabilizada a empresa recorrida, pela falha na prestação dos serviços, notadamente,
pela ilegalidade na cobrança da fatura de água com
valor acima do padrão de consumo médio da recorrente.

2.
Da prova dos alegados danos morais
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da cobrança indevida de faturas com valores acima do consumo médio mensal da parte recorrente, o que ocasionou o corte administrativo no fornecimento de água, além das reiteradas tentativas de solução administrativa, e, por isso, há necessidade de indenização.

3.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, declarando a inexistência do débito
sub judice
, (R$ 725,16) determinando a emissão de nova fatura referente ao mês 02/2020, de acordo com a média mensal da parte recorrente, nos últimos 06 (seis) meses, bem como, para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da parte recorrente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária medida pelo “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se no mais, na integralidade, o
“decisum”
fustigado.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021